Tribunal: TJDFT
Processo: 0708712-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708712-31.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: AMANDA BRAZ BUARQUE DE GUSMAO APELADO: JEFERSON ANDRADE PRODENCIO, LUIZ CARLOS GOMES ROCHA, SILVANA BRAZ DE SOUZA ROCHA, MARCO AURELIO ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA - ME DESPACHO Intime-se Marco Aurelio Assessoria Imobiliária Ltda. - ME para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Amanda Braz Buarque de Gusmão no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil (id 76460698). Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator